Tribunal: TJPA
Processo: 0804456-66.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804456-66.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: L V DISTRIBUICAO DE FERRAGENS LTDA - ME, LEONIDAS VINICIUS BATISTA IMBIRIBA, ARGEMIRO MONTEIRO IMBIRIBA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804456-66.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADOS:
L V DISTRIBUIÇÃO DE FERRAGENS LTDA – ME; LEONIDAS VINICIUS BATISTA IMBIRIBA E
ARGEMIRO MONTEIRO IMBIRIBA JUNIOR

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1
. O interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade pode ser resumida no ajuizamento do recurso, como única forma capaz de afastar o ônus da sucumbência; a utilidade reside na busca de um ato judicial capaz de melhorar a situação do recorrente diante da decisão impugnada;

2.
Não há como reconhecer interesse recursal do Banco em dar efeito ativo ao recurso para decidir sobre o andamento da ação de execução, pois a condição determinante do prazo de suspensão do processo já se deu, que é a citação do réu na ação consignatória;

3.
esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, no que concerne aos pressupostos da tutela de urgência, caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite;

4.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(ID 1123808) contra decisão de minha lavra que julga prejudicado
o agravo de instrumento, por perda de objeto, considerando já realizada a citação nos autos da ação de consignação (ID 1077470).

Em suas razões, o agravante sustenta que, inobstante a decisão interlocutória guerreada no agravo de instrumento tenha fixado o termo final da suspensão do processo de execução como sendo a data da citação do agravante na consignatória, esta citação ocorrera no dia 16/04/2018, isto

é, antes mesmo da realização da audiência de conciliação onde fora proferida a decisão objeto do agravo (16/05/2018).

Alega que, até então, o Juízo não proferiu despacho impulsionando o processo, equivalendo dizer que a ação de execução continua suspensa, o que perdura por quase 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. Aduz que o agravo de instrumento tem pedido formulado no sentido de que seja dada ordem de prosseguimento da ação com alienação dos bens penhorados pelas formas do art. 825 do CPC, seja por iniciativa particular, seja por leilão, hasta pública, adjudicação, cabendo julgamento do mérito do agravo.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para o fim de reformar a r. decisão monocrática proferida e, no mérito, dar provimento ao agravo para (i) cassar a decisão guerreada determinando que o MM. Juízo de Piso (ii) promova a alienação dos bens penhorados pelas formas previstos no art. 825 CPC, podendo ser tanto a alienação por iniciativa particular, quanto leilão ou hasta pública, adjudicação, etc.

Juntada de comprovante de pagamento de custas (ID 1181445; 1181448; 1181506).

Certificada a ausência de contrarrazões ao agravo interno (ID 1510414).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Interno e passo à análise da matéria posta.

Trata-se de agravo interno contra decisão de minha lavra que julga prejudicado o agravo de instrumento, por perda de objeto, considerando já realizada a citação nos autos da ação de consignação.

O agravo de instrumento, cuja prejudicialidade fora reconhecida, foi interposto pelo ora agravante (Id.

563597) contra decisão interlocutória (ID 676960 - Pág. 1) proferida pelo juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa proposta pelo Agravante em face dos agravados (Processo nº 0046496-08.2014.8.14.0301), determinando a suspensão do processo até a citação do Banco na ação de consignação (proc. nº 0819793-02.2017.8.14.0301) tendo em vista haver numerário depositado na referida ação.

Nas razões do agravo de instrumento, o BANPARÁ narra que promove, desde 18/09/2014, ação de execução (proc. nº 0046496-08.2014.8.14.0301) em desfavor dos agravados, perseguindo créditos fundados na Cédula de Crédito Bancário nº 05213000004, que, na época do ajuizamento, somavam a importância de R$325.739,00 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais). No dia 04/12/2014, foram penhorados e avaliados bens móveis dados em garantia real de alienação fiduciária e os devedores não opuseram embargos à execução. Passados 4 (quatro) anos do ajuizamento, o credor vem tentando a alienação judicial dos bens penhorados.

Conta, ainda, que, em 13/07/2016, foi deferida a venda dos bens por iniciativa particular, porém essa decisão não foi cumprida. O Banco requereu a alienação por meio de leilão, o que não foi apreciado pelo juízo, tendo sido suspenso o processo para conclusão da negociação entre as partes, em 07/06/2017. Nova audiência foi marcada, para 16/05/2018, quando o juízo ordenou a suspensão do processo de execução em decorrência do ajuizamento da ação de consignação em pagamento nº. 0819793-02.2017.8.14.0301 (PJE) pelos agravados.

A decisão objeto deste agravo interno deixa de conhecer o agravo de instrumento, pois, em análise dos autos da ação de consignação, conforme evento 4871126, constatei que o ato citatório já havia ocorrido em 16/04/2018, colacionado aos autos em 04/05/2018.

Tendo o juízo determinado a suspensão da ação de execução somente até a citação do réu na ação de consignação, por certo a referida ordem já perdeu seu efeito. Nessa senda, considerando que o objeto do agravo de instrumento trazido a esta instância é, exatamente, a decisão de suspensão da ação executória e que o termo determinado pelo magistrado a quo já se perfez, não há mais que se falar em interesse do agravante no agravo de instrumento.

O interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade pode ser resumida no ajuizamento do recurso, como única forma capaz de afastar o ônus da sucumbência; a utilidade reside na busca de um ato judicial capaz de melhorar a situação do recorrente diante da decisão impugnada
.

Sobre a perda de objeto, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - DETERMINAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento em decorrência da apreciação do pedido pelo juízo ao quo, que concedeu o efeito suspensivo aos embargos conforme pretendia a parte. Torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

(TJ-MT - AI: 10014830720198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC/15). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DE PROJETO DE LEI NA ORDEM DO DIA DA PRIMEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE À DECISÃO LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI CONCLUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AGT: 40278917120188240900 Biguaçu 4027891-71.2018.8.24.0900, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 05/02/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

Não há, portanto, como reconhecer interesse recursal do Banco em dar efeito ativo ao recurso para decidir sobre o andamento da ação de execução, pois a condição determinante do prazo de suspensão do processo já se deu, que é a citação do réu na ação consignatória.

Ressalto que os atos pertinentes à execução em si são de iniciativa do magistrado da causa; não cabendo ao juízo ad quem determinar quais os procedimentos a serem tomados após a retomada do processo, pois a decisão agravada somente suspende a ação por certo período, não indefere a alienação dos bens. Dessa forma, qualquer mandamento nesse sentido implicaria em intromissão indevida no mérito da causa na origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRÁTICAS VEDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões recursais, o agravante reitera toda a matéria deduzida no incidente de impugnação ao cumprimento da sentença, o qual ainda não foi decidido pelo juízo de origem. 2. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AI: 06276864620188060000 CE 0627686-46.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Anoto que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, no que concerne aos pressupostos da tutela de urgência, caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

Por todo o exposto
,
conheço do Agravo Interno e nego provimento.

É como voto.

Belém-PA,

de abril de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021